Tribunal: TJES
Processo: 5005700-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005700-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005700-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. BURNOUT. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO.
RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de ação de compensação em danos morais. Em síntese, o Requerente argumenta que ocupou cargos de professor em designação temporária entre os anos de 2010 e 2022, nas disciplinas Língua Portuguesa e Literatura e Língua Inglesa. Afirma que havia uma cobrança excessiva e a imposição de tarefas extenuantes, que com a extensa carga horária que lhe foi atribuída, desenvolveu problemas psiquiátricos. Diz ainda que o problema piorou durante a pandemia mundial, já que realizava diversas outras funções e optou por atuar em um novo vínculo como coordenador escolar, muito embora após alguns meses teve que se afastar e por fim, pedir o desligamento. Reclama indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a t
ítulo de danos morais.

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo a majoração dos danos morais. Em contrapartida, o réu também interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

4. Comprovado, mediante laudo e prova testemunhal, que a parte autora apresentava quadro de depressão e esgotamento/burnout, em razão da jornada de trabalho e tarefas excessivas, sendo devida a indenização pelos danos morais causados.

5. Em relação ao quantum arbitrado fixado pelo Juízo de origem (R$ 8.000,00), entendo que o montante indenizatório foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Portanto, mantido o valor fixado.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7. Condena-se a parte ré no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Sem custas, por força de lei.

8. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)